Tribunal: TJMT
Processo: 1012323-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012323-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), ZOLMIR LUIZ DE COSTA - CPF: 275.785.930-72 (AGRAVANTE), AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA - CNPJ: 07.134.550/0002-23 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES BANCÁRIOS. OFERTA DE BEM MÓVEL DE VALOR SUPERIOR. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. FALSIDADE DE ASSINATURAS NOS TÍTULOS EXECUTIVOS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de substituição dos valores bloqueados nas contas bancárias do agravante por bem móvel ofertado, afastou a alegada impenhorabilidade das verbas e indeferiu o pedido de suspensão dos atos expropriatórios do feito executivo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a substituição da penhora de valores bloqueados em contas bancárias por bem móvel de valor superior ao débito executado, em observância ao princípio da menor onerosidade; (ii) verificar se a prova pericial grafotécnica que demonstrou a falsidade das assinaturas em sete dos oito títulos executivos justifica a suspensão dos atos expropriatórios; e (iii) determinar se a execução encontra-se adequadamente garantida pelo bem ofertado em substituição, permitindo a liberação dos valores necessários à manutenção das atividades produtivas do devedor.

III. Razões de decidir

3. O princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, autoriza a substituição da penhora quando o executado demonstra que a medida executiva é mais gravosa e indica outros meios mais eficazes e menos onerosos, desde que não prejudique a efetividade da execução.

4. A ordem legal de penhora estabelecida no art. 835 do CPC não é absoluta, devendo ser relativizada diante de circunstâncias concretas que autorizem a mitigação da preferência do numerário, especialmente quando há substituição por bem idôneo, de liquidez comprovada e valor suficiente para garantir a execução.

5. O bem móvel ofertado pelo agravante (colheitadeira) possui valor de R$ 2.200.000,00, significativamente superior ao débito executado de R$ 1.724.204,18, garantindo plenamente a satisfação do crédito e atendendo aos requisitos de eficácia e suficiência patrimonial.

6. A prova pericial grafotécnica oficial concluída nos Embargos à Execução demonstrou categoricamente que sete dos oito títulos executivos apresentam assinaturas falsas, restando válida apenas uma duplicata no valor de R$ 100.625,00, que atualizada perfaz R$ 275.168,87, valor plenamente garantido pelo bem ofertado.

7. A constatação de falsidade nas assinaturas dos títulos executivos atinge diretamente a higidez da execução, justificando a suspensão dos atos expropriatórios em observância aos princípios da boa-fé, segurança jurídica e proporcionalidade, especialmente considerando que a execução encontra-se devidamente garantida.

8. Os valores bloqueados destinam-se ao custeio de despesas correntes relacionadas à atividade econômica do agravante como produtor rural, incluindo aquisição de sementes e pagamento de funcionários, cuja manutenção é essencial à continuidade das atividades produtivas.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a substituição da penhora de valores bancários por bem móvel de valor superior ao débito executado, em observância ao princípio da menor onerosidade, quando demonstrada a ausência de prejuízo à efetividade da execução. 2. A prova pericial que constata falsidade em parcela substancial dos títulos executivos justifica a suspensão dos atos expropriatórios, especialmente quando a execução encontra-se adequadamente garantida por bem idôneo de valor superior ao crédito remanescente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 805, parágrafo único, 835, § 2o e § 3o, 838, 841, § 1o, 845, § 1o, e 847, caput; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.851.436/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09.02.2021; TJ-MT, Agravo de Instrumento 1024703-92.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
interposto por
ZOLMIR LUIZ DE COSTA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000515-51.2019.8.11.0040, ajuizada por
AGROLÓGICA AGROMERCANTIL LTDA
, rejeitou o pedido de substituição dos valores bloqueados nas contas bancárias do Agravante por bem móvel por ele ofertado, afastou a alegada impenhorabilidade das verbas e indeferiu o pedido de suspensão dos atos expropriatórios do feito executivo.

O agravante alega, em síntese, que houve bloqueio de valores em suas contas bancárias no montante de R$ 204.246,94 (duzentos e quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos) e que tais valores seriam destinados à manutenção de suas atividades de produtor rural, incluindo pagamento de sementes e funcionários.

Aduz que ofertou à penhora bem móvel (colheitadeira) avaliado em R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), valor muito superior ao débito executado, que perfaz a quantia de R$ 1.724.204,18 (um milhão, setecentos e vinte e quatro mil, duzentos e quatro reais e dezoito centavos).

Aponta que os embargos à execução (autos no 1007395-59.2019.8.11.0040) encontram-se em fase de produção de prova pericial grafotécnica para verificação da autenticidade das assinaturas nas duplicatas executadas, sustentando que não assinou 07 (sete) dos 08 (oito) títulos apresentados, além disso, alega que 05 (cinco) das duplicatas já foram pagas e as outras 03 (três) renegociadas.

Argumenta que estando a execução garantida, é possível e necessário que demais atos executórios sejam suspensos até o trânsito em julgado dos embargos à execução, pois naqueles autos se discute a validade dos títulos executados e o consequente excesso de execução. Afirma, ainda, que restou demonstrado que a substituição da penhora não causará prejuízo à efetividade da execução deve-se aplicar o princípio da menor onerosidade, previsto no citado art. 805 do CPC, que permite a substituição do bem penhorado, com a liberação dos valores ao Agravante.

Em razão do exposto, requer, liminarmente, a concessão a antecipação da tutela recursal em caráter liminar, para manter os valores penhorados nos autos em conta judicial vinculada aos autos da execução e, suspender todo e qualquer ato expropriatório do bem móvel que será penhorado a termo e avaliado por Oficial de Justiça, até decisão final deste recurso, a fim de que não haja prosseguimento do feito a pedido da Agravada que leve à alienação/expropriação do bem penhorado. Pleiteou, ainda, que fosse
deferida a suspensão de todo e qualquer ato executório
considerando que a execução está garantida através da penhora da Colheitadeira de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), até o julgamento final com trânsito em julgado dos Embargos à Execução no 1007395-59.2019.8.11.0040.

No mérito, pleiteia o julgamento de procedência do presente pedido, para confirmar a liminar, com a consequente reforma da decisão agravada, com o deferimento da substituição dos valores bloqueados pelo bem ofertado, com a consequente liberação do montante de R$ 204.246,94 (duzentos e quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos) em favor do Agravante Zolmir Luiz de Costa, mantendo-se apenas o bem móvel ofertado em penhora, vez que possui valor superior ao débito executado.

Recolhimento do preparo consta em id. 281575867.

Deferido o pedido de efeito suspensivo requerido pelo agravante (Id. 281620632).

Dessa decisão,
Agrológica Agromercantil Ltda
., interpôs
agravo interno
, defendendo a necessidade de reforma da decisão recorrida, a fim de assegurar a manutenção dos valores penhorados junto ao juízo singular, sob o argumento de que o bem móvel indicado para penhora não garantiria o valor da execução, caso fosse alienado em hasta pública.

Requer, ao final, a retratação da decisão monocrática que deferiu a liminar no recurso de agravo de instrumento e, caso não seja o entendimento, que seja dado regular prosseguimento ao agravo de instrumento, com o consequente desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão proferida pelo juízo de origem (Id. 285001887).

A parte agravada, Agrológica Agromercantil Ltda., apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, pleiteando a reforma da decisão recorrida, a fim de preservar a constrição dos valores penhorados junto ao juízo singular (Id. 286570878).

Por sua vez, o agravante,
Zolmir Luiz de Costa
, apresentou contraminuta ao agravo interno, afirmando que o
periculum in mora
restou evidenciado com a realização da perícia judicial e a juntada do Laudo Técnico Grafotécnico nos autos dos Embargos à Execução no 1007395-59.2019.8.11.0040, recentemente concluído, o qual comprova a falsidade das assinaturas constantes nos títulos executivos.

Defende, assim, a manutenção da decisão agravada que concedeu o efeito ativo ao agravo de instrumento, por estarem presentes os requisitos autorizadores, em especial o
periculum in mora,
materializado a partir da conclusão da perícia grafotécnica que reconheceu a falsificação das assinaturas apostas nos títulos executados (Id. 290514862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de

agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
interposto por
ZOLMIR LUIZ DE COSTA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000515-51.2019.8.11.0040, ajuizada por
AGROLÓGICA AGROMERCANTIL LTDA
, rejeitou o pedido de substituição dos valores bloqueados nas contas bancárias do Agravante por bem móvel por ele ofertado, afastou a alegada impenhorabilidade das verbas e indeferiu o pedido de suspensão dos atos expropriatórios do feito executivo.

O recurso deve ser
conhecido
, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Na origem, trata-se de
Execução de Título Extrajudicial no 1000515-51.2019.8.11.0040
, movida pela AGROLÓGICA AGROMERCANTIL LTDA em desfavor de ZOLMIR LUIZ DE COSTA, o qual, em sua defesa, opôs
Embargos à Execução no 1007395-59.2019.8.11.0040
, decorrente de duplicatas mercantis oriundas de notas fiscais.

No curso da referida ação executiva, foi determinado o bloqueio judicial de valores nas contas bancárias do agravante, no montante de R$ 204.246,94 (duzentos e quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos).

O agravante defende que o valor bloqueado seria utilizado para pagamento de boletos vinculados à aquisição de sementes, bem como encargos com pessoal (salários, encargos sociais e trabalhistas), totalizando mais de R$ 300.000,00 em compromissos financeiros urgentes.

Em reforço à sua argumentação, pleiteou a substituição da penhora pelo seguinte bem móvel: “
colheitadeira de grãos axial – flow case ih série 250, modelo: af8250, marca case do brasil, chassi: jhfy8250lnjb22792, série: fe8bau00466, motor: 5095922”,
avaliada em mais de R$ 2.200.000,00, bem livre de ônus, adquirido recentemente, e considerado apto a garantir a integralidade da dívida executada, estimada em cerca de R$ 1.724.204,18.

O Magistrado de primeiro grau negou seu pedido de substituição de valores bloqueados por bem móvel, além de indeferir a suspensão dos atos expropriatórios, com fundamento nos seguintes termos:

“(...)
VISTOS ETC,

ZOLMIR LUIZ DE COSTA
, em manifestação de id. 174391269,

impugnou à penhora levada a

efeito em suas contas bancárias, na quantia total de R$ 204.246,94 (duzentos e quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos), postulando, nesse passo, a liberação dos valores bloqueados, aduzindo, para tanto, que não peremptória a ordem de preferência do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, assim como que o art. 805, § único, do mesmo Codex, permite ao executado indicar a medida que lhe seja menos onerosa e mais eficaz, sustentando, nesse sentido, que a penhora em dinheiro se mostrou como a medida mais gravosa, uma vez que os valores bloqueados eram destinados à manutenção de suas atividades como agricultor, no caso, para a compra de sementes e pagamento de funcionários, despesas que juntas somam quase R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) mensais, ou seja, afetando diretamente sua atividade, oportunidade em que ofereceu um bem móvel como garantia ao pagamento da dívida e para a liberação dos valores bloqueados, no caso, uma Colheitadeira de Grãos Axial – Flow Case Ih Série 250, Modelo AF8250, Marca Case do Brasil, Chassi JHFY8250LNJB22792, Série FE8BAU00466, Motor 5095922, avaliada em R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), conforme Laudo de Avaliação que junta à manifestação.

Asseverou que além de mais eficaz e de fácil alienação, que o bem oferecido como garantia da dívida (colheitadeira) tem seu valor de mercado acima da quantia executada, bem como que o valor bloqueado nos autos não chega a 15% da dívida, postulando, assim, a possibilidade de suspensão dos atos expropriatórios nos autos até o trânsito em julgado da decisão final nos embargos à execução opostos pelo devedor em face da presente ação de execução (autos n° 1007395-59.2019.8.11.0040), porquanto garantido o juízo.

Juntou documentos.

Em resposta (id. 175014162), a exequente defendeu a rejeição dos pedidos do executado, porquanto não se tratar de quantias impenhoráveis, requerendo, de outro lado, a penhora do bem móvel indicado pelo devedor, uma vez que a quantia penhorara nos autos garante apenas em parte a dívida executada, restando, ainda, um saldo devedor de R$ 1.519.957,24 (um milhão, quinhentos e dezenove mil, novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos), além da liberação em seu favor da quantia penhorada no presente feito, oportunidade em que informou seus dados bancários.

É o necessário.

Decido.

1.

Da impenhorabilidade das verbas

À luz do princípio da menor onerosidade, a busca pela satisfação da dívida executada deverá observar a forma menos gravosa ao devedor, razão esta articulada pelo executado em sua manifestação à penhora de id. 174391269.

No caso em tela, apesar de todo o esforço argumentativo do devedor, a defendida impenhorabilidade das verbas não comporta acolhimento, pois os documentos acostados à presente manifestação não comprovam de forma robusta que a quantia penhorada nos autos seja de fato indispensável à manutenção das atividades rurais do executado, ônus que era de sua incumbência comprovar.

A mera alegação por parte do devedor de que a penhora dos valores compromete a manutenção de suas atividades como agricultor, sem a efetiva comprovação, por si só, não autoriza o acolhimento das razões articuladas na manifestação de id. 174391269, impondo, de rigor, a rejeição dos pedidos formulados pelo executado.

(...)

2.

Do levantamento dos valores em favor da exequente

Noutra banda, indefiro pedido da parte exequente quanto ao levantamento dos valores penhorados nos autos, tem em vista que o exame da pretensão da credora requer o trânsito em julgado ou mesmo o decurso do prazo recursal pelas partes acerca do disposto na presente decisão, sendo, portanto, neste momento processual, imperioso o indeferimento da pretensão.

3.

Da penhora do bem móvel (colheitadeira) e a suspensão dos atos expropriatórios

Considerando que a penhora das verbas em debate garante apenas em parte a dívida executada, concluo que de rigor o deferimento do pedido da exequente para o fim de determinar a penhora e avaliação da Colheitadeira de Grãos Axial – Flow Case Ih Série 250, Modelo AF8250, Marca Case do Brasil, Chassi JHFY8250LNJB22792, Série FE8BAU00466, Motor 5095922 e, para tanto, expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem móvel indicado pelo devedor, devendo, ainda, ser lavrado o devido termo, conforme determina os arts. 838 e. 845, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o qual deverá ser intimado na pessoa de seu advogado (a) ou, se não houver, pessoalmente, para, querendo,
no prazo de 5 (cinco) dias
, manifestar acerca da penhora e avaliação do bem móvel (art. 841, § 1° do CPC),
sob pena de preclusão
.

4.

Demais disposições

Ante o exposto,
REJEITO
a impugnação à penhora manejada pelo executado no id. 174391269 e, de consequência, mantenho a penhora levada a efeito nos autos no id. 173331107;
INDEFIRO
, entretanto, a pretensão da exequente quanto ao levantamento dos valores bloqueados nos autos, assim como o pedido do devedor de suspensão dos atos expropriatórios no presente feito e, de outro lado,
ACOLHO
o pedido da credora para determinar a penhora e avaliação do bem móvel (colheitadeira) indicado pelo executado.” (id. 175572250 – autos de origem).

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

A regra geral prevista no art. 805 do Código de Processo Civil estabelece que:

“Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.”

A jurisprudência é firme no sentido de que a ordem legal de penhora (art. 835 do CPC) não é absoluta, devendo ser relativizada diante de circunstâncias concretas que autorizem a mitigação da preferência do numerário. A substituição por bem idôneo, de liquidez comprovada e valor suficiente para garantir a execução, atende à finalidade do processo executivo sem provocar danos desnecessários ao devedor.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL.
PENHORA DOS BENS DADOS EM GARANTIA REAL. REQUERIMENTO DO EXECUTADO DE SUBSTITUIÇÃO POR FIANÇA BANCÁRIA.

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXEQUENTE E MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO
. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em 06/03/2017. Recurso especial interposto em 19/08/2019 e concluso ao gabinete em 04/12/2019. 2. O propósito recursal consiste em definir se, a despeito da preferência instituída no art. 835, § 3o, do CPC/2015, é possível a substituição da garantia real por fiança bancária. 3. Os direitos reais de garantia são direitos acessórios e conferem ao seu titular a prerrogativa de obter a satisfação da dívida mediante a excussão da coisa ofertada em garantia. Sua finalidade é pôr a salvo o credor de eventual e futura insolvência do devedor. O credor não tem direito à coisa propriamente dita, mas à sua excussão (art. 1.422 do CC/02). Nesse sentido, o direito de sequela está voltado à transformação da coisa ofertada em garantia em dinheiro. 4. A constituição de garantia especial não derroga a garantia geral, na qual estão compreendidos todos os bens do devedor, presentes e futuros (art. 789 do CPC/2015). Em verdade, trata-se de um reforço estabelecido em benefício do credor. 5.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a preferência estabelecida no art. 835, § 3o, do CPC/2015 é relativa, de modo que é possível deixar de aplicar essa norma em situações excepcionais. Precedentes
.
6. Ao interpretar as normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório. Tratando-se de pretensão de substituição de penhora, também é preciso avaliar se estão preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 847, caput, do CPC/2015, a saber: (i) a substituição não deve prejudicar o exequente e (ii) deve ser menos onerosa ao executado.
7. O primeiro pressuposto está estritamente relacionado ao princípio da efetividade da execução. Especificamente quanto à substituição da penhora de bem dado em garantia real por fiança bancária, observa-se que o art. 835, § 2o, do CPC/2015 equipara a fiança bancária e o seguro garantia judicial a dinheiro, desde que em montante não inferior ao do débito executado, acrescido de 30%. Assim, por ser fiança bancária dotada de notória liquidez e automaticamente conversível em dinheiro, a finalidade à qual se volta a garantia real - transformação do bem em dinheiro - é, sem dúvidas, mais rapidamente atingida por essa via. 8. A transmutação do bem dado em garantia em dinheiro exige a realização de uma série de atos, além de reivindicar tempo e gastos. Não só, o resultado obtido com a venda do bem pode não ser suficiente para saldar a dívida, pois é possível que desde a constituição da garantia até a sua excussão o bem tenha sofrido desvalorização. Assim, a fiança bancária, em contraposição à garantia real, é mais favorável ao exequente, bem como prestigia o interesse público na razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF). 9.
O segundo pressuposto, consistente na menor onerosidade ao executado
,
deve ser avaliado caso a caso,

sendo seu o ônus de comprová-lo. 10. Na hipótese em julgamento, os bens penhorados guardam relação com a atuação da empresa recorrente. Essa circunstância revela que a fiança bancária será menos onerosa à parte executada do que a penhora dos bens dados em garantia real
. 11. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ - REsp: 1851436 PR 2019/0357960-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021). (grifo nosso)

No caso concreto, observo que o Agravante ofertou à penhora bem móvel (colheitadeira) avaliado em R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), anexando fotografias do bem, aparentemente em bom estado de conservação, cujo valor é superior ao débito executado (R$ 1.724.204,18).

Ademais, há indícios de que os valores bloqueados seriam destinados ao custeio de despesas correntes do agravante, relacionadas à sua atividade econômica como produtor rural, tais como aquisição de sementes e pagamento de funcionários, o que poderia comprometer a continuidade de suas atividades produtivas.

Não bastasse isso, outro aspecto relevante emerge: a demonstração da
falsidade de 7 dos 8 títulos executados
, por meio de
prova pericial grafotécnica judicial, já concluída
nos autos dos
Embargos à Execução n.o 1007395-59.2019.8.11.0040,
documento constante no Id. 290514863.

Conforme consignado na contraminuta da parte agravante (id. 290514862), o
Laudo Técnico Pericial Grafotécnico,
elaborado pela empresa Real Brasil Consultoria, perita nomeada pelo juízo, concluiu que as assinaturas apostas nas duplicatas executadas não correspondem ao traço gráfico do executado, reforçando, de forma categórica, a tese de inexigibilidade do crédito, em razão de vício na formação dos títulos executivos.

O laudo pericial corroborou as alegações formuladas pelo agravante Zolmir nas razões recursais, ao demonstrar que, das 08 (oito) duplicatas mercantis executadas, apenas 01 (uma) apresenta assinatura efetivamente realizada e reconhecida por ele, sendo as demais 07 (sete) impugnadas pelo agravante e, posteriormente, declaradas como não subscritas por sua pessoa, conforme constatado no Laudo Pericial Grafotécnico.

Trata-se de questão gravíssima.

A constatação de que os títulos que embasam a execução foram firmados com assinaturas falsas atinge diretamente a higidez da própria execução. A manutenção dos atos expropriatórios diante de tal panorama, ainda que se trate de cognição recursal, afrontaria os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da proporcionalidade.

É certo que os embargos à execução não foram ainda julgados.

Entretanto, o estágio avançado da prova técnica e o teor conclusivo da perícia oficial já permitem vislumbrar a plausibilidade da tese defensiva e justificam a cautela na condução dos atos de constrição.

Nessas hipóteses, a prudência e o poder geral de cautela impõem a suspensão dos atos expropriatórios, especialmente porque a execução encontra-se devidamente garantida por bem de valor superior e apto a satisfazer eventual crédito reconhecido ao final.

Cabe ressaltar que a única duplicata mercantil (DM no 7176-1) que possui assinatura do agravado Zolmir corresponde ao valor de R$ 100.625,00 (cem mil, seiscentos e vinte e cinco reais), valor este que, atualizado conforme os cálculos apresentados pela agravante Agrológica no Id. no 285001888, atinge a quantia de R$ 275.168,87 (duzentos e setenta e cinco mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos).

Dessa forma, conclui-se que a execução se encontra devidamente garantida pelo bem ofertado em substituição à penhora (colheitadeira).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DISCUSSÃO ACERCA DA AVERBAÇÃO NO REGISTRO DO BEM DADO EM GARANTIA - PEDIDO DE BAIXA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO DEMONSTRADA -
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrando o executado que a substituição da penhora não causará prejuízo à efetividade da execução aplica-se o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, que permite a substituição do bem imóvel penhorado
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10247039220238110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 31/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2024). (destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para ratificar a liminar que concedeu o efeito suspensivo e determinou : a) a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a consequente liberação dos valores bloqueados nas contas bancárias do Agravante (R$ 204.246,94), mediante a efetivação da penhora sobre o bem móvel por ele ofertado (colheitadeira); e b) a suspensão de todos os atos expropriatórios, inclusive eventual alienação do bem penhorado, até o julgamento final dos embargos à execução (autos no 1007395-59.2019.8.11.0040). Por fim,
julgo prejudicado o recurso de agravo interno
interposto por
Agrológica Agromercantil Ltda
., tendo em vista que o agravo de instrumento se encontrava apto para julgamento e já teve seu mérito devidamente apreciado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025